Tribunal: TJDFT
Processo: 0735016-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE DOS MENORES.
I – Os menores tinham domicílio na Circunscrição Judiciária de Taguatinga quando do ajuizamento da ação de alimentos, razão pela qual a ação foi distribuída ao Juízo Suscitado, onde tramitou por mais de quatro anos.
II – Em avançado estágio processual, os autos aguardam apenas o término da ampla dilação probatória produzida para prolação de sentença. Diante dessas peculiaridades, não se verifica prejuízo para o interesse dos menores apto a justificar o declínio para o foro do seu novo domicílio, segundo o art. 147 do ECA.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.